Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2002-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , com as alterações promovidas após recursos, apenas em relação a Geraldo Walter de Almeida e Ieda Maria Serique de Almeida," (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.530/2002-3 RECURSO DE REVISÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalto Pires de Abreu (XXX.278.752-XX); Antônio Jorge Simões Hamad (XXX.024.622-XX); Carlos Alberto Baccini Barbosa (XXX.024.638-XX); Edson Martins Filho (XXX.492.147-XX); Geraldo Walter de Almeida (XXX.892.192-XX); Ieda Maria Serique de Almeida (XXX.055.582-XX); Janete Batista de Avila Ribeiro (XXX.508.882-XX); Joao Carlos de Lima Maximiano (XXX.761.667-XX); José Fabiano Mota de Azevedo (XXX.770.097-XX); José dos Santos Neto (XXX.352.172-XX); Manoel Andrade Ribeiro (XXX.248.402-XX); Margarene Santos Gamboa (XXX.923.562-XX); Mercedes Farias Hamad (XXX.703.692-XX); Nider Romero (XXX.091.632-XX); Ocilene Campos Pinto (XXX.840.852-XX); Olicio Luiz Gonzaga Junior (XXX.687.898-XX); Patrício da Silveira Costa (XXX.909.403-XX); Pedro Augusto Pereira Vanderlei (XXX.261.864-XX); Sandoval Bezerra dos Santos (XXX.895.232-XX). 1.2. Recorrentes: Ieda Maria Serique de Almeida (XXX.055.582-XX); Geraldo Walter de Almeida (XXX.892.192-XX). 1.3. Órgão/Entidade: 8o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF), representando José Fabiano Mota de Azevedo; Jairo Cirqueira Gama (5716/OAB-TO) e Jose Balduino da Costa (8133/OAB-TO), representando José dos Santos Neto; Moacyr Amâncio de Souza (17969/OAB-DF), Haislan Gomes Frota (43154/OAB-DF) e outros, representando Carlos Alberto Baccini Barbosa; Rodrigo Almeida Carneiro, Elisa Michael de Lucena e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jose Ronaldo Dias Campos (3234/OAB-PA), representando Geraldo Walter de Almeida; Moacyr Amâncio de Souza (17969/OAB-DF), representando Joao Carlos de Lima Maximiano; Jose Ronaldo Dias Campos (3234/OAB-PA), representando Ieda Maria Serique de Almeida; Pedro Sergio Vinente de Souza (6337/OAB-PA), representando Manoel Andrade Ribeiro; Celio Figueira da Silva (11031/OAB-PA), representando Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Kaiser Corrêa Ribeiro (4904/OAB-AM), representando Adalto Pires de Abreu; Walewska Telles de Sousa Pinheiro (4675/OAB-AM), representando Janete Batista de Avila Ribeiro; Julse Urbaneski (15983/OAB-DF), representando Sandoval Bezerra dos Santos; Maria de Jesus Duda Barroso Alexandre (10.433/OAB-PA), representando Antônio Jorge Simões Hamad; Rodrigo Vissotto Junkes (33453/OAB-PR) e Luis Eduardo Oliveira Alejarra (39534/OAB-DF), representando Nider Romero; Leticia de Almeida Rodrigues (36.029/OAB-DF), Guilherme Martins do Nascimento (51.107/OAB-DF) e outros, representando Edson Martins Filho; Cleudes Flauzino Garcia, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.